Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701981-61.2022.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDSON BRITO MENDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 57379168. Brasília, 1 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador